Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-46.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-46.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (APELANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Cabe analisar, na espécie, a ocorrência ou não da prescrição.

A prescrição é o "modo pelo qual um direito se extingue pela inércia, durante certo lapso de tempo, de seu titular, que fica sem ação própria para assegurá-lo." (Orlando Gomes, apud, DICIONÁRIO JURÍDICO ACQUAVIVA. Marcus Cláudio Acquaviva. São Paulo: Jurídica Brasileira. 6. ed. 1994.p. 986)

Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Em linguagem moderna, extingue-se a pretensão. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 296).

Pablo Stolze Gagliano arremata: "Prescrição é a perda da pretensão de reparação de direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei... Pretensão é a expressão utilizada para caracterizar o poder de exigir de outrem, coercitivamente, o cumprimento de um dever jurídico, vale dizer, é o poder de exigir a submissão de um interesse subordinado (do devedor da prestação) a um interesse subordinante (do credor da prestação) amparado pelo ordenamento jurídico. Observe-se, portanto, que o objeto da prescrição extintiva é a pretensão, e não o direito da ação em si, que sempre existirá, mesmo depois de decorrido o prazo prescricional estabelecido em lei." (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil. Vol. único. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 188/189) (grifou-se)

Acerca do tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Prescrição. Os prazos para o exercício das pretensões condenatórias, previstos em lei (CC 189, 205-206) são de prescrição. A prescrição é matéria de direito patrimonial, podendo ser alegada pelo réu ou pelo interessado a quem aproveita, mas que pode, entretanto, ser declarada ex officio pelo juiz, independentemente da qualidade de quem vá oferecer ou prejudicar, incluído o poder público. Toda prescrição é de direito patrimonial." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 991)

O art. 189 do Código Civil define o momento inicial da prescrição, ou seja, com a violação do direito ou com a ocorrência da lesão, a partir daí ocorre o início da contagem do prazo prescricional.

Aplicou-se, na espécie, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, do Código Civil, a seguir transcrito:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§5.º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Nos termos do art. 18 da Lei nº 11.442/07, prescreve em 1 (um) ano a pretensão de reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte rodoviário de cargas, e inicia-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

Todavia, tal prazo diz respeito à reparação dos danos decorrentes do contrato de transporte, não sendo aplicável à cobrança de valores atinentes ao serviço prestado, como no caso dos autos.

Consequentemente, aplica-se supletivamente, o prazo de cinco anos previsto pelo art. 205, §5º, inciso I, do Código Civil.

A respeito, os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA - ÔNUS DA PROVA - DEMORA COMPROVADA - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.442/07. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. 'A dívida oriunda de transporte terrestre de carga advém, em regra, de instrumento público ou particular, que estabelece o valor do serviço e as obrigações inerentes, de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002' (REsp 1537348/SP). 3. É do autor o ônus comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/2015. 4. Verificado que a operação de desembarque de carga, de responsabilidade da requerida, excedeu ao prazo legal, o autor que realizou o serviço de transporte rodoviário, tem direito ao recebimento do valor atinente às horas excedentes disponibilizadas para o descarregamento." (TJMG - Apelação Cível 1.0035.13.015444-2/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022) (grifou-se)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOTIVADA EM CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, POR CONTA DE TERCEIROS E MEDIANTE REMUNERAÇÃO - LEI Nº 11.442/07 - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - ARTIGO 206, §5.º, INICISO I, DO CÓDIGO CIVIL INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, o prazo de prescrição é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5.º, inciso I, do Código Civil, o qual se aplica à pretensão indenizatória oriunda do desfazimento de contrato de transporte firmado sob a égide da Lei n.º 11.442/07." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.109297-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 06/07/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRESCRIÇÃO - ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA NEGATIVA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.- O prazo prescricional anual previsto no art. 18 da Lei 11.442/07 aplica-se aos danos relativos aos contratos de transporte rodoviário de cargas, o que não se confunde com a pretensão de cobrança de valores oriundos do negócio jurídico firmado entre as partes, cuja prescrição encontra-se disciplinada no art. 205, §5º, I, do Código Civil. - É possível a alegação de compensação como matéria de defesa, não sendo necessária apresentação de reconvenção ou ajuizamento de outra demanda para tal. Contudo, é necessário que aquele que alega a compensação demonstre nos autos a existência de débitos recíprocos hábeis a serem compensados, sob a pena de não ser possível a ordem de compensação. - Não é possível a inversão do ônus da prova quando resultar em compelir a outra parte produzir provas diabólicas ou negativas." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.083419-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 06/07/2021) (grifou-se)

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. FRETE. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO COMERCIAL DE 1850. CÓDIGO CIVIL DE 2002. AMPLIAÇÃO. REGRA TRANSITÓRIA. OBSERVÂNCIA DE NOVO PRAZO. 1. Trata-se de ação de cobrança de frete em que se discute a regra de transição de contagem do prazo prescricional. 2. A lei nova tem efeito imediato e geral, de modo que atinge tanto os fatos presentes quanto os futuros, não albergando os pretéritos, exceto se dispuser de modo diverso a lei revogadora. Inteligência do art. 6º da LINDB. 3. O art. 2.045 do Código Civil de 2002 revogou o art. 499, nº 3, do Código Comercial de 1850 - que previa a incidência do prazo prescricional de 1 (um) ano para as "ações de frete" -, sem, no entanto, oferecer nova disciplina específica a esse respeito. 4. A dívida oriunda de transporte terrestre de carga advém, em regra, de instrumento público ou particular, que estabelece o valor do serviço e as obrigações inerentes, de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. 5. Se o contrato for firmado verbalmente, apresentando-se a dívida desprovida do requisito de liquidez, deve ser observada a prescrição decenal contida no art. 205 do Código Civil de 2002. 6. Apresenta-se inaplicável a regra de transição excepcional preconizada pelo art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual serão os da lei anterior os prazos prescricionais reduzidos se na data de entrada em vigor do novo diploma legal já houver transcorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada. Na hipótese, além de não ter havido redução de prazo, mas, sim, ampliação, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 1 (um) ano quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, em 11 de janeiro de 2003. 7. Recurso especial não provido." (REsp 1537348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

Ante o exposto, rejeita-se a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Frete c.c Perdas e Danos n. 1003749-46.2016.8.11.0040 movida por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, julgou procedente a ação, para condenar empresa demandada, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 5.170,038, em razão do serviço de frete prestado, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data do desembolso parcial. Além, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Com relação ao valor cobrado do frete, correta a sentença que determinou o pagamento do saldo remanescente do valor do frete, visto que o acidente não ocorreu por culpa do autor e a carga estava devidamente segurada, não havendo qualquer prejuízo a empresa ré.

Portanto, tendo em vista a carga contratada estava segurada, sendo pago a Apelante o valor total da carga, não sofrendo qualquer prejuízo que seja, assim, a responsabilidade pelo pagamento do frete permanece inalterada, devendo a Requerida efetuar o pagamento do frete devido, isto porque, o contrato celebrado entre as partes restou realizado na modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight – custo, seguro e frete), ou seja, a responsabilidade pelo frete recai no emitente da Nota Fiscal (a Apelante).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024